Tribunal: TJDFT
Processo: 0730657-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. SERVIDOR DA SECRETARIA DE FAZENDA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO.
1. Há legitimidade ativa e pertinência subjetiva no cumprimento de sentença individual ajuizado por servidor filiado ao sindicato autor de ação coletiva à época dos fatos.
2. O Incidente de Demandas Repetitivas n. 21, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, busca a análise da legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/1999, sendo inaplicável ao servidor ocupante da administração direta do Distrito Federal.
3. Aplica-se a taxa SELIC, sobre o valor consolidado da dívida, a partir do advento da Emenda Constitucional n. 113/2021, para correção dos débitos da Fazendo Pública.
4. Não há que se falar em anatocismo na incidência pro futuro da taxa SELIC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.